Tribunal: TJMT
Processo: 0002100-10.2017.8.11.0014
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0002100-10.2017.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLITO BRANDAO GOMES DA SILVA - CPF: 045.971.591-77 (APELANTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), ALISSON BRUNO SOUZA SALES - CPF: 025.066.051-26 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALISSON BRUNO SOUZA SALES - CPF: 025.066.051-26 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), CARLITO BRANDAO GOMES DA SILVA - CPF: 045.971.591-77 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALISSON BRUNO SOUZA SALES - CPF: 025.066.051-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.°
0002100-10.2017.8.11.0014

Recursos Cíveis Inominados n.°
0002100-10.2017.8.11.0014

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido
: Carlito Brandão Gomes da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INJUSTA DE ADOLESCENTE. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM EM APLICATIVO DE MENSAGENS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de indenização por danos morais ajuizada pelo autor, em razão de prisão injusta ocorrida quando era adolescente, seguida da divulgação indevida de sua imagem pelo aplicativo “
WhatsApp
”. O juízo de primeiro grau condenou o ente estatal e o corréu (policial) ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se o valor indenizatório fixado na sentença de primeiro grau atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, as condições das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da reparação.

4.

A quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixada na sentença está em consonância com os parâmetros adotados em precedentes similares.

5.

A manutenção do valor arbitrado se justifica diante da gravidade do evento, que envolveu a prisão indevida de um adolescente e a exposição pública de sua imagem em grupos de mensagens, configurando violação à sua dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O arbitramento de indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, as condições das partes e o caráter compensatório da reparação.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6o; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 0016308-54.2013.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/05/2018; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 1000123-61.2020.8.11.0013, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/01/2023; Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Apelação Cível n.o 0097055-50.2017.8.19.0001, Rel. Denise Nicoll Simões, Quinta Câmara Cível, julgado em 16/06/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.°
0002100-10.2017.8.11.0014

Recursos Cíveis Inominados n.°
0002100-10.2017.8.11.0014

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido
: Carlito Brandão Gomes da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu
–MT.

Sentença
(Id.
231677678
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou
o Estado de Mato Grosso e o requerido Alisson Bruno Souza Sales ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso
(Id. 231677679): assevera que a quantia fixada pelo juízo
a quo
não obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pela minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
não apresentadas.

Parecer do Ministério Público (
Id. 263606256): declina de emitir parecer de mérito, diante da ausência de causa que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.°
0002100-10.2017.8.11.0014

Recursos Cíveis Inominados n.°
0002100-10.2017.8.11.0014

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido
: Carlito Brandão Gomes da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de Indenização por Danos Morais proposta por Carlito Brandão Gomes da Silva
em
face do estado recorrente e de Alisson Bruno Souza Sales.

Na inicial, o autor recorrido argumentou que foi preso injustamente em 26/07/2016, quando tinha 17 (dezessete anos), sendo que, na ocasião, estava em sua casa com alguns familiares, quando policiais adentraram à residência , dando-lhe voz de prisão.

Salientou, ainda, que, ao ser conduzido à delegacia, foi colocado em uma cela, momento em que foi fotografado pelo requerido Alisson Brandão Gomes da Silva, que enviou as imagens em grupos do aplicativo
WhatsApp
cujos membros são residentes da cidade de Poxoréu-MT e região, chegando ao grupo da escola que o autor frequenta.

Em razão desses fatos, ingressou com a presente demanda, almejando ser indenizado pelos danos morais que alega ter sofrido.

Diante da sentença de parcial procedência, insurge-se o Estado de Mato Grosso, requerendo a minoração do valor arbitrado a título indenizatório.

A controvérsia cinge-se, portanto, unicamente em analisar a quantia fixada na origem, pois não há insurgência quanto à responsabilidade civil dos requeridos no evento danoso.

No que tange ao montante indenizatório, como é sabido, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ademais, para o arbitramento da quantia, devem ser sopesados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e o valor há de ser compatível com o dano sofrido pela autora.

Da análise do caso concreto, conclui-se que o valor arbitrado, de R$ 12.000,00 (doze mil reais), está em consonância com os referidos princípios, além de estar dentro, ou abaixo, dos parâmetros utilizados em casos similares:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL – ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DA INFRAÇÃO PENAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ARTIGO 36, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. Como compreende o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, há três requisitos essenciais a sua caracterização, quais sejam: a) dano; b) ação administrativa; e c) nexo causal entre eles ( RE 178.806/RJ). 2. “Comprovada a ocorrência do dano, a responsabilidade do Estado pelo ato de seus agentes, que incorreram em erro ao realizarem a identificação do suspeito, e o nexo de causalidade entre ambos, cabível a condenação ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo autor.” (TJ-MT - APL: 00163085420138110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018) 3. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido. 4. Os juros de mora e a correção monetária se encontram em consonância com os Temas 810 do STF e 905 do STJ. 5. Sentença mantida, recurso adesivo desprovido, recurso de apelação desprovido.

(TJ-MT 00161379720138110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/01/2023)”.

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO ILEGAL — ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DE INDIVÍDUO ACUSADO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DO VALOR — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — OBSERVAÇÃO. A prisão ilegal decorrente de erro na identificação criminal de indivíduo acusado viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização, mormente porque, no caso, ultrapassou o mero dissabor. Na fixação de valor do dano moral, deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; logo, a fixação do valor no montante de R$ 30.000,00: trinta mil reais, mostra-se adequado. Recurso de Gustavo Gil Gazola de Silveira provido em parte. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000123-61.2020.8.11.0013, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/02/2023)
”.

“APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULANDO A IMAGEM DE MENOR DE IDADE. IDENTIFICAÇÃO INDIRETA. ART. 247 ECA. VIOLAÇÃO A HONRA E IMAGEM. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. Ação de responsabilidade civil na qual o Autor alega que a Ré publicou diversas reportagens atribuindo a ele, criança de 12 anos de idade, a participação no tráfico de drogas na comunidade em que reside com sua família. Violação ao art. 247 do ECA. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré que não merece acolhimento. In casu, restou demostrada a veiculação indevida da imagem do Demandante em reportagens jornalísticas, com conteúdo inverídico, imputando ao menor prática de ato infracional, divulgada precipitadamente antes de sua confirmação e com riqueza de detalhes. Incidência do Estatuto da Criança e Adolescente. Eg. STJ que já se posicionou no sentido de que haverá descumprimento da medida protetiva quando houver publicação na qual seja possível a identificação indireta do menor, uma vez que a norma a violada tem por objetivo proteger justamente a integridade psíquica do menor. Matéria publicada que extrapolou os limites da informação, gerando, assim, o dever de indenizar. Nas hipóteses envolvendo direitos de personalidade de crianças e adolescentes, deve ser observada ainda maior cautela, devido à própria proteção constitucional a eles destinada, consubstanciada na adoção da proteção integral e do melhor interesse. Proteção especial à imagem e identidade das crianças e adolescentes que se justifica na medida em que a personalidade infanto-juvenil tem características distintas da personalidade adulta, porquanto crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento. Assim, a preservação de sua dignidade é imperativa e merece proteção especial do ordenamento jurídico. Danos morais devidos. Valor originalmente fixado em R$ 20.000,00 que se mostra razoável e proporcional, sendo imperiosa a sua manutenção. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00970555020178190001, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 16/06/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-18)”.

Assim, a quantia arbitrada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas,

CONHEÇO

do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 17/02/2025